Tribunal: TJPA
Processo: 0801603-53.2024.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801603-53.2024.8.14.0201

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: FABIO ALEXANDRE BRABO COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Dosimetria da pena. Culpabilidade exacerbada. Prática de crime durante livramento condicional. Aumento da pena-base. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que condenou o réu à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão em regime inicialmente fechado, pela prática de roubo majorado com uso de arma branca (art. 157, § 2º, VII, do CP).

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a culpabilidade do réu deve ser valorada negativamente na primeira fase da dosimetria da pena, diante da prática de novo crime enquanto beneficiário de livramento condicional.

III. Razões de decidir

3. A prática de delito durante o gozo de livramento condicional demonstra maior censurabilidade da conduta, autorizando a elevação da pena-base.

4. A certidão de antecedentes confirma que o réu cumpria pena por crime da mesma natureza, evidenciando desprezo pelos benefícios penais e maior periculosidade.

5. Reformada a sentença para majorar a pena-base com fundamento na culpabilidade exacerbada.

6. Mantidas as demais fases da dosimetria, com pena definitiva fixada em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, e pagamento de 14 dias-multa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: “1. A prática de crime durante o gozo de livramento condicional justifica a valoração negativa da culpabilidade, autorizando a majoração da pena-base.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59 e 157, § 2º, VII.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezesseis dias e finalizada aos vinte e cinco dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de junho de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que condenou o réu FABIO ALEXANDRE BRABO COSTA à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, pelo crime capitulado no
art. 157, § 2º, inciso VII, do CPB
.

Narra a
denúncia,
em síntese, que no dia 26.03.2023, por volta das 10h00, o acusado, durante o gozo de livramento condicional concedido no bojo de processo de execução de pena por crime de mesma natureza do presente, portando uma faca, adentrou um estabelecimento comercial de peças para confecção. No local, estavam a proprietária e uma cliente identificada como “France”. Utilizando a faca e mediante grave ameaça, o denunciado subtraiu os celulares das duas mulheres. Em seguida, ameaçou a proprietária para que entregasse a chave do comércio, com o intuito de trancá-las dentro do estabelecimento. Diante da reação da vítima, que passou a gritar, o acusado fugiu na posse dos dois celulares roubados e da faca usada no assalto. Populares intervieram e conseguiram deter o acusado, recuperando os bens subtraídos. A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, prendeu o denunciado e apreendeu a faca usada no crime. O acusado confessou o crime em sede policial.

Em suas
razões recursais
, o
dominus litis
alega que a respeitável sentença
não valorou adequadamente a culpabilidade do réu
, a qual, segundo a tese acusatória, é exacerbada diante da circunstância de o delito ter sido praticado quando o réu se encontrava em gozo de livramento condicional. Aduziu, assim, que a pena-base deveria ter sido exasperada já na primeira fase da dosimetria, com fixação inicial superior ao mínimo legal, e manutenção do regime inicial fechado.

Em
contrarrazões
, a defesa do apelado manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, de vez que a sentença foi proferida em consonância com os ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se à análise da dosimetria da pena, especificamente quanto à valoração da circunstância judicial da culpabilidade na primeira fase do art. 59 do Código Penal, diante da condição de livramento condicional do réu no momento da prática delitiva, e da adequação do quantum de reprimenda fixado em sentença.

Verifica-se que as razões esposadas no apelo
merecem prosperar
.

O apelado foi condenado pelo crime de roubo majorado pelo uso de arma branca (art. 157, § 2º, inciso VII, do CP), tendo a sentença afastado o concurso formal inicialmente imputado na denúncia, ao entender que a prova judicializada confirmou apenas a subtração de um bem da vítima Maria de Nazaré Araújo da Silva, sendo desconsiderada a alegação de que a cliente também fora vítima, por ausência de confirmação judicial.

Na primeira fase da dosimetria, a juíza sentenciante deixou de valorar negativamente a culpabilidade, por entender que a reprovabilidade da conduta não ultrapassava aquela inerente ao tipo penal.
No entanto, como bem pontuado nas razões recursais do Ministério Público, o crime foi cometido durante o gozo de livramento condicional, o que demonstra maior censurabilidade da conduta.

No caso dos autos, a certidão de antecedentes (ID 24320310) demonstra que o apelado cumpria pena por crime da mesma natureza e estava em livramento condicional quando cometeu novo assalto.
Tal circunstância revela evidente descaso com os benefícios penais recebidos, bem como maior periculosidade e insensibilidade aos comandos judiciais, o que justifica a valoração negativa da culpabilidade, com elevação da pena-base
.

Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. MESMO FATO CRIMINOSO ANTERIOR SOPESADO PARA DOIS VETORES. BIS IN IDEM. TEMA NÃO DEBATIDO NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CULPABILIDADE E MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTOS VÁLIDOS. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA EM 1/5. RÉU MULTIRREINCIDENTE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.

2. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "não existe critério matemático obrigatório para a fixação da pena-base. Pode o magistrado, consoante a sua discricionariedade motivada, aplicar a sanção básica necessária e suficiente à repressão e prevenção do delito, pois as infinitas variações do comportamento humano não se submetem, invariavelmente, a uma fração exata na primeira fase da dosimetria" (AgRg no HC 563.715/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/9/2020, DJe 21/9/2020).

3. Incabível a análise por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância, da alegação relativa à indevida utilização de ações penais distintas, porém, oriundas da mesma operação policial, para justificar a elevação da pena, visto que o tema não foi debatido nas instâncias ordinárias.

4. A teor da jurisprudência deste Tribunal Superior, "a extinção da punibilidade pelo indulto não afasta os efeitos da condenação, dentre eles a reincidência, uma vez que só atinge a pretensão executória" (AgRg no HC 409.588/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 19/12/2017).

5. A utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda, como na hipótese.

6.
Segundo reiterado entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, o cometimento de novo delito pelo agente em gozo de liberdade condicional constitui fundamento idôneo para exasperar a pena-base
(AgRg no HC 579.082/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 29/06/2020; HC 279.541/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 29/05/2014).

7. No caso, as instâncias ordinárias consideraram como desfavoráveis a culpabilidade do agente (prática delitiva enquanto cumpria pena por condenação anterior, estando, inclusive, com tornozeleira eletrônica no momento da prisão) e os maus antecedentes (condenação definitiva não sopesada para fins de reincidência), para elevar a pena-base do delito de tráfico de entorpecentes em 2 anos e 6 meses de reclusão, o que não se mostra desproporcional, tendo em vista as penas mínima e máxima do delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos).

8. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado de que, embora ausente previsão legal acerca dos percentuais mínimo e máximo de elevação da pena em razão da incidência das agravantes, o incremento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto) exige fundamentação concreta.

9. Na hipótese, destacada a multirreincidência do paciente (duas condenações anteriores distintas da sopesada para elevar a pena-base), não se verifica manifesta ilegalidade na escolha da fração de 1/5 pelo reconhecimento da causa de aumento do art. 61, I, do Código Penal, a autorizar excepcionalmente a intervenção desta Corte.

10. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC n. 865.341/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

Assim, merece reforma a sentença para
fixar a pena-base acima do mínimo legal
, reconhecendo-se como desfavorável a circunstância da culpabilidade.

Passo, então, à nova dosimetria da pena do réu, considerando que a
culpabilidade do réu extrapola aquela considerada normal à espécie
, dado o argumento acima esposado.

Quanto às demais circunstâncias judiciais, mantenho a avaliação favorável feita pelo magistrado
a quo,
e contra a qual o
dominus litis
não se insurgiu.

Assim, levando em conta a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima legal, hei por bem fixar a pena-base em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, com o pagamento de 11 (onze) dias-multa
, calculados unitariamente em um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Mantenho a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea (segunda fase), permanece inalterada essa fração.

Ausentes quaisquer causas de diminuição.

Na terceira fase, incide a causa de aumento de 1/3 (um terço) prevista no art. 157, § 2º, inciso VII, do CP, resultando na
pena definitiva de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com o pagamento de 14 (quatorze) dias-multa
.

Conservo o
regime inicialmente fechado
para o cumprimento da pena, dada a reincidência do réu.

In
cabível a substituição da pena por restritivas de direito.

Ante o exposto, data vênia o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para elevar a pena definitiva de FABIO ALEXANDRE BRABO COSTA ao
quantum
de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, nos termos da fundamentação supra.

Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo ele proceder às atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, nos termos da Resolução nº 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução nº 237/2016.

É o voto.

Belém/PA, 16 de junho de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/07/2025